Tribunal: TJDFT
Processo: 0712099-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA E INJÚRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada em processo que apura a prática dos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e injúria, em contexto de violência doméstica e familiar, tendo como vítima adolescente.
2. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea, primariedade, condições pessoais favoráveis e maternidade de criança menor de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas ou por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva se mostra adequada e necessária para proteção da vítima diante da periculosidade latente da paciente, evidenciada pelas circunstâncias da infração e pelo histórico de violência que, em conjunto, permitem a prognose de risco atual e concreto à integridade da ofendida.
5. A prisão preventiva imposta à mulher que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência pode ser substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco atual à integridade física e psicológica da vítima, especialmente em casos de violência doméstica contra adolescente.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a periculosidade do agente.”
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, incs. I e III, 316 e 318.